Tribunal: TJBA
Processo: 8010510-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010510-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANMYRES CARMO URSULANO e outros

Advogado(s)
:
BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA registrado(a) civilmente como CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, LEONARDO NAVARRO DE ALENCAR, TATIANA NEVES GUEDES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS PRESCRITAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de sessões de psicopedagogia e Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Pedido de exclusão da obrigação de cobertura das referidas terapias, sob alegação de ausência de previsão contratual e regulamentação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, das terapias de psicopedagogia e TCC prescritas para paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A TCC é especialidade da psicologia e deve ser realizada por profissional habilitado, conforme prescrição médica.

5. A psicopedagogia, embora não regulamentada por lei, é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho (CBO 2394-25) e como especialidade da psicologia (Resolução CFP nº 14/2000), estando incluída nas sessões de psicologia, cuja cobertura é obrigatória e ilimitada segundo a ANS.

6. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e o Comunicado nº 95/2022 impõem às operadoras a manutenção dos tratamentos indicados para transtornos do desenvolvimento, vedando a suspensão das terapias prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a)

A cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA, incluindo TCC e psicopedagogia, é obrigatória, nos termos da regulamentação da ANS e da jurisprudência do STJ; b) A negativa de cobertura ou limitação de sessões configura prática abusiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8010510-47.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e, como parte recorrida,
K. U. G.
, representado por sua genitora
SANMYRES CARMO URSULANO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça